Tribunal: TJDFT
Processo: 0702750-23.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702750-23.2023.8.07.0012 RECORRENTE: BANCO PAN S.A. RECORRIDO: RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONDIÇÃO DA AÇÃO. NOTIFICAÇÃO DA MORA. OPORTUNIDADE DE EMENDA DA INICIAL. 1 – Busca e apreensão. Alienação fiduciária em garantia. O procedimento da busca e apreensão de bem garantido com alienação fiduciária se dá após a efetivação da apreensão, em caráter liminar (art. 3o. do Decreto-Lei 911/1969), a qual só é possível depois de constituir o devedor em mora. 2 – Mora. Ausência de notificação. Endereço insuficiente. Não se mostra idônea para comprovação de constituição do devedor em mora a notificação extrajudicial que não chegou a ser recebida no endereço do destinatário, em razão da informação de "endereço insuficiente". A correta constituição do contrato é responsabilidade do fornecedor, que deve estar atento aos dados nele inseridos. 3 – Distinção. No julgamento do REsp 1951888/RS, em regime dos recursos repetitivos (Tema 1.132), o STJ decidiu que: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." Contudo, jurisprudência não se aplica ao caso em exame, pois ele pressupõe a correta indicação do endereço do devedor fiduciário, o que não é o caso dos autos. 4 – Condição da ação de busca e apreensão. Mora. Oportunidade de emenda da inicial. A comprovação da notificação da constituição em mora do devedor é condição da ação de busca e apreensão, de modo que a sua falta, após a intimação para a emenda da inicial, autoriza a extinção do processo. 5 – Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 2o, §2o, e 3o, ambos do Decreto-Lei 911/1969, sustentando que se o devedor não pode ser encontrado no endereço fornecido ao credor, deve ser considerada válida a notificação expedida no endereço do contrato, para fins de sua constituição em mora e consequente seguimento da ação de busca e apreensão. Invoca o princípio da boa-fé objetiva em abono à sua tese. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 2o, §§ 2o e 3o, do Decreto-Lei 911/1969. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) No caso em exame, foram juntadas aos autos cópias de duas notificações extrajudiciais, com o escopo de constituir o devedor em mora. A primeira foi encaminhada para endereço diverso daquele constante do contrato (ID 47856365 - Pág. 2), já a segunda foi remetida ao logradouro indicado no acordo firmado, porém não foi entregue, em virtude da insuficiência do endereço (ID 47856365 - Pág. 5) e, por conseguinte não foi assinada. (...) Assim, não há como admitir que houve a devida comprovação da mora do devedor, o qual é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão relativa a contrato garantido por alienação fiduciária, de modo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos” (ID 52756064 - Pág. 4). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030